Tribunal: TRF3
Processo: 5005928-36.2025.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
2/1006)

5005928-36.2025.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5005928-36.2025.4.03.6114

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: MARGARETE JOSE ACOSTA DE MENDONCA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO GONCALVES - SP481562-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO ABCD

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZOÁVEL PARA PRONUNCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE. LEI No 9.784/1999. ARTIGOS 2o, 48 E 49. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra a demora da autoridade impetrada em concluir o requerimento administrativo da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a Administração Pública observou o dever de pronunciar-se em prazo razoável, conforme os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade, e os prazos estabelecidos na Lei no 9.784/1999, especialmente os artigos 48 e 49 e a possibilidade de aplicação de astreintes em caso de descumprimento da ordem, no importe de 1/30 avos do valor do salário mínimo por dia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever constitucional e legal de decidir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação dos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/1988).

A Lei no 9.784/1999 estabelece normas básicas para o processo administrativo, impondo a observância dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2o).

Os artigos 48 e 49 da referida lei determinam que a Administração deve emitir decisão expressa no prazo máximo de trinta dias, prorrogável por igual período, sob justificativa motivada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os processos administrativos não podem se prolongar por tempo indeterminado, devendo ser respeitados prazos razoáveis para instrução e conclusão.

Com relação à questão da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública já se encontra pacificada na jurisprudência, sendo admitida sua fixação em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Todavia, em relação ao pedido de redução da multa, cabe destacar que, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso fixada pela sentença se revela exorbitante e deve ser reduzida, nos termos do entendimento desta Turma, para que corresponda a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo por dia.

Sentença de procedência, em concordância parcial com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dou parcial provimento à remessa necessária, reformando em parte a sentença.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve decidir os processos administrativos em prazo razoável, observando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. A Lei no 9.784/1999 impõe prazo máximo para decisão administrativa. 3. A inércia da Administração em cumprir acórdão administrativo no prazo legal configura violação dos princípios constitucionais e legais aplicáveis. 4. Possibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, para compelir ao cumprimento da ordem, no valor de 1/30 avos do salário mínimo por dia.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal de 1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 1o, 2o, 48 e 49.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5005928-36.2025.4.03.6114

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: MARGARETE JOSE ACOSTA DE MENDONCA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO GONCALVES - SP481562-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora a análise do requerimento administrativo da impetrante, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

VOTO

A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no do caput, do artigo 37, da Constituição da República.

Ademais, a emenda constitucional 45, de 2004, inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5o da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Tais princípios expressos na Lei no 9.784/99, que estabeleceu "normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração" (art. 1o).

Cabe destacar o que dispõe seu artigo 2o:

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

(...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

(...)

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo , sem prejuízo da atuação dos interessados;”

Por sua vez, os arts. 48 e 49, da referida lei, dispõe que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 dias, prorrogável por igual prazo.

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Como já expressou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a promulgação da Lei 9.784/99, devem ser observados prazos razoáveis para instrução e conclusão dos processos administrativos, que não poderão prolongar-se por tempo indeterminado, sob pena de violação dos princípios da eficiência e razoabilidade.

Pois bem.

Verifica-se que, na data da impetração deste MS (15/09/2025) o requerimento administrativo da impetrante (16/01/2019), com última movimentação em 15/07/2025, encontrava-se sem conclusão por tempo superior a 60 (sessenta) dias decorridos.

Com relação à questão da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública já se encontra pacificada da jurisprudência, sendo admitida sua fixação em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL/RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 461 CPC. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - É entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

(...)

VI - Agravo Interno improvido.”

(STJ, AIRESP no 1554394, Relatora Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE de 14/05/2018)

As multas impostas em razão do descumprimento de obrigação de fazer visam assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Porque não configurada a hipótese de cláusula penal não se aplica, ao caso concreto, o limite estabelecido no art. 412, do CC.

Todavia, em relação ao pedido de redução da multa, cabe destacar que, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso fixada pela sentença se revela exorbitante e deve ser reduzida, nos termos do entendimento desta Turma, para que corresponda a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo por dia.

O precedente:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA APRECIAÇÃO. ILEGALIDADE. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI No 9.784/99. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. OFENSA. MULTA DIÁRIA. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Mandamus impetrado com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a analisar pleito administrativo formulado pela impetrante, consubstanciado em recurso interposto em pedido de concessão de benefício previdenciário, apresentado em 16/07/2019 e não apreciado até a data da presente impetração, em 07/01/2020. 2. Não há que se excogitar, na espécie, em ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, a estrutura complexa da Administração Pública muitas vezes dificulta o exato apontamento da autoridade que deve figurar no feito, motivo pelo qual eventual falha nessa indicação não pode configurar óbice à apreciação do remédio constitucional. Do mesmo modo, pacificado, de há muito, o entendimento no sentido de que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autoridade impetrada indicada quando esta pertencer à mesma pessoa jurídica de direito público, na medida em que, em caso tais, não há, efetivamente, alteração do pólo passivo da ação. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.076.626/MA, Primeira Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 21/05/2009, DJe29/06/2009. 3. A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que: "Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". 4. Desta feita, nos termos da legislação de regência, a Administração possuía o prazo de 30 (trinta) para apreciar o requerimento administrativo apresentado pela parte impetrante, desde que devidamente instruído, sendo certo, porém, que tal prazo não restou observado, conforme demonstrado nos autos. 5. Nesse contexto, diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência vazados na Constituição Federal, que impõem à Administração Pública pautar-se dentro dos limites desses mesmos princípios, e face à legislação de regência, de rigor a manutenção do provimento vergastado. Precedentes do C. STJ. 6. No que diz respeito à multa diária estipulada em caso de descumprimento do decisório, a mesma se mostra legítima, devendo, no entanto, ser reduzida, para que corresponda a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, valor que se mostra razoável, conforme já julgado por esta e. Turma (4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005252-62.2019.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, j. 14/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020). 7. Remessa oficial e apelação providas, em parte.”

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5000019-47.2020.4.03.6127 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATOR: Des. Fed. Marli Ferreira, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 11/05/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Ante o exposto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para reduzir o valor fixado para multa diária em caso de descumprimento, à quantia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, mantendo-se, no mais, na forma como proferida.

Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária, consoante fundamentação.

É o meu voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Remessa oficial de sentença que concedeu a ordem em sede de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a dar andamento ao pedido de aposentadoria.

A eminente Relatora votou no sentido de dar parcial provimento ao reexame necessário para reduzir o valor fixado para multa em caso de descumprimento à quantia de R$ 1/30 do salário mínimo. Com a devida vênia, divirjo nesse aspecto.

O montante estabelecido pelo juízo de primeiro grau (R$ 500,00) não se afigura exorbitante, considerada a capacidade econômica do impetrado. Há que se considerar, ademais, que a demora para a concessão do benefício implica evidente prejuízo para o segurado, que deixa de receber verba alimentar, de modo que esse comportamento deve ser coibido e, para tanto, o valor da multa deve ser efetivo para garantir o cumprimento da ordem, inclusive considerada a capacidade econômica do impetrado.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

mcc

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZOÁVEL PARA PRONUNCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE. LEI No 9.784/1999. ARTIGOS 2o, 48 E 49. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra a demora da autoridade impetrada em concluir o requerimento administrativo da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a Administração Pública observou o dever de pronunciar-se em prazo razoável, conforme os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade, e os prazos estabelecidos na Lei no 9.784/1999, especialmente os artigos 48 e 49 e a possibilidade de aplicação de astreintes em caso de descumprimento da ordem, no importe de 1/30 avos do valor do salário mínimo por dia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever constitucional e legal de decidir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação dos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/1988).

A Lei no 9.784/1999 estabelece normas básicas para o processo administrativo, impondo a observância dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2o).

Os artigos 48 e 49 da referida lei determinam que a Administração deve emitir decisão expressa no prazo máximo de trinta dias, prorrogável por igual período, sob justificativa motivada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os processos administrativos não podem se prolongar por tempo indeterminado, devendo ser respeitados prazos razoáveis para instrução e conclusão.

Com relação à questão da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública já se encontra pacificada na jurisprudência, sendo admitida sua fixação em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Todavia, em relação ao pedido de redução da multa, cabe destacar que, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso fixada pela sentença se revela exorbitante e deve ser reduzida, nos termos do entendimento desta Turma, para que corresponda a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo por dia.

Sentença de procedência, em concordância parcial com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dou parcial provimento à remessa necessária, reformando em parte a sentença.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve decidir os processos administrativos em prazo razoável, observando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. A Lei no 9.784/1999 impõe prazo máximo para decisão administrativa. 3. A inércia da Administração em cumprir acórdão administrativo no prazo legal configura violação dos princípios constitucionais e legais aplicáveis. 4. Possibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, para compelir ao cumprimento da ordem, no valor de 1/30 avos do salário mínimo por dia.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal de 1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 1o, 2o, 48 e 49.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, por maioria, decidiu

dou parcial provimento à remessa necessária,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votou o Des. Fed. WILSON ZAUHY,

vencido o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE que votou no sentido de negar provimento à remessa oficial.

Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão